Tribunal: TJMT
Processo: 1011309-13.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011309-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NABILA GOUVEIA DE JESUS - CPF: 045.355.491-17 (AGRAVANTE), KLEIBER FONSECA LEITE - CPF: 811.023.801-72 (AGRAVADO), M. G. D. M. - CPF: 102.683.721-95 (AGRAVANTE), STEPHANIE BARCELLOS DOS SANTOS - CPF: 015.158.891-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA, CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIORMENTE CUMPRIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por menor representada por sua genitora contra decisão proferida nos autos de Ação de Regularização de Guarda, Convivência e Alimentos, que fixou alimentos provisórios no importe de 30% do
salário mínimo
, além de 50% das despesas extraordinárias. A agravante sustenta que o agravado é empresário do ramo de transportes, proprietário de frota de veículos pesados, e que já vinha pagando espontaneamente alimentos no valor correspondente a 50% do
salário mínimo
em razão de acordo extrajudicial firmado entre as partes, razão pela qual requer a majoração da verba alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de alimentos provisórios observa adequadamente o binômio necessidade-possibilidade; e (
ii
) estabelecer se a redução da verba alimentar anteriormente paga espontaneamente pelo alimentante encontra respaldo em alteração efetiva de sua capacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1º, do Código Civil, considerando simultaneamente as necessidades do alimentado e a capacidade econômica do alimentante.

A necessidade da alimentanda, criança de 10 anos de idade, é presumida e abrange despesas essenciais com alimentação, vestuário, lazer e transporte escolar.

Os documentos juntados aos autos demonstram que o agravado é proprietário da empresa DT LOG Transportadora e Logística, possuindo frota de caminhões e carretas, circunstância incompatível com a alegação de percepção limitada a um
salário mínimo
a título de pró-labore.

As obrigações financeiras decorrentes de financiamentos empresariais não comprovam incapacidade econômica, mas evidenciam a existência de atividade empresarial estruturada e investimento patrimonial relevante.

O acordo extrajudicial firmado entre as partes em 2023, regularmente cumprido pelo agravado no patamar de 50% do
salário mínimo
, evidencia reconhecimento prévio de sua capacidade contributiva.

A majoração da verba alimentar para 50% do
salário mínimo
mostra-se compatível com as possibilidades econômicas do alimentante e necessária à preservação do padrão de vida digno da alimentanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

O cumprimento espontâneo e contínuo de obrigação alimentar em determinado patamar constitui elemento indicativo da capacidade contributiva do alimentante.

A condição de empresário proprietário de frota de veículos evidencia capacidade econômica incompatível com alegação genérica de insuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.694, § 1º, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1230877/MA, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 23.10.2012,
DJe
09.11.2012.

R E L A T Ó R I O

AI
1011309-13.2026.8.11.0000

M. G. D. M. e NABILA GOUVEIA DE JESUS

x

KLEIBER FONSECA LEITE

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por M. G. L., representada por sua genitora, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos da Ação de Regularização de Guarda, Convivência e Alimentos nº 1001960-69.2026.8.11.0037, que fixou alimentos provisórios em favor da menor no importe de 30% do
salário mínimo
, além de 50%
das despesas extraordinárias.

Em suas razões (Id. 353702395), a agravante sustenta, em síntese, que o agravado é empresário consolidado no ramo de transportes (DT LOG), sendo proprietário de uma carreta, dois caminhões-baú e um caminhão
truck
.

Afirma que há histórico de pagamentos espontâneos desde o nascimento da menor e que as partes firmaram acordo extrajudicial em 2023, pelo qual o genitor se comprometeu ao pagamento de alimentos correspondentes a 50% do
salário mínimo
, obrigação que vinha sendo regularmente cumprida.

Alega que a redução da verba alimentar para 30% do
salário mínimo
representa retrocesso injustificado, incompatível com a capacidade financeira do alimentante e prejudicial ao sustento da menor.

Ao final, requer o provimento do recurso para majorar os alimentos ao patamar de 50% do
salário mínimo
.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido pela decisão de Id. 354047885.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 357614883), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de Id. 365389885, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia reside na adequação do quantum fixado a título de alimentos provisórios, devendo-se aferir se o patamar de 30% do
salário mínimo
atende ao binômio necessidade-possibilidade ou se comporta a majoração pretendida para 50%.

A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às
necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

Em outras palavras, a fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá
.

A esse respeito, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1.-
A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade
. 2.- O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento”.
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012,
DJe
09/11/2012).

Além disso, o art. 1.699 do Código Civil, dispõe que, se acaso sobrevier mudanças na situação financeira de quem supre os alimentos, ou até mesmo de quem os recebe, poderá haver exoneração, majoração ou redução do encargo.

Compulsando os autos, verifico que a necessidade da agravante, criança de 10 anos de idade, é presumida, abrangendo gastos com alimentação, vestuário, lazer e, especialmente no caso em tela, transporte escolar, uma vez que reside em local distante da instituição de ens
ino.

Quanto à possibilidade do alimentante, embora o agravado tente demonstrar um cenário de insolvência, os documentos acostados revelam que ele é proprietário da empresa DT LOG Transportadora e Logística, possuindo em seu nome e de sua empresa uma frota considerável de veículos pesados (caminhões e carretas)
.

Nesse contexto, é
cediço que o faturamento de uma empresa de transportes com múltiplos veículos não se coaduna com a retirada pró-
labore de apenas um
salário mínimo
declarada pelo agravado. As dívidas de financiamento mencionadas (R$ 6.071,48 mensais), longe de provarem a sua miséria, reforçam a existência de um capital de giro
considerável
e investimento patrimonial.

Do mesmo modo, restou demonstrado nos autos
que as partes celebraram acordo extrajudicial em dezembro de 2023, estabelecendo o pensionamento em 50% do
salário mínimo
, e que o
a
gravado vinha honrando tal compromisso de forma pontual e espontânea até o ajuizamento da ação.

Ora, se o próprio genitor reconhecia sua capacidade de contribuir com 50% do
salário mínimo
e assim o fez por longo período, a redução do encargo em sede de liminar, sem que houvesse prova de uma alteração drástica e repentina em suas condições financeiras,
se mostra inadequada.

Vale ressaltar que é

dever dos pais
assegurar
aos filhos padrão de vida digno e compatível com as suas reais possibilidades. No caso, a majoração para 50% do
salário mínimo
(cerca de R$ 706,00) não se mostra excessiva para um proprietário de frota de caminhões, mas sim necessária para a manutenção do equilíbrio do sustento da menor.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e majorar os alimentos provisórios para o patamar de 50% (cinquenta por cento) do
salário mínimo
vigente, mantendo-se a obrigação adicional de 50% das despesas extraordinárias já fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026